Tribunal: TJSP
Processo: 3002054-40.2013.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Sentença Condenatória - Necessário o reconhecimento da prescrição com relação ao delito de lesão corporal culposa - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Sentença Condenatória - Necessário o reconhecimento da prescrição com relação ao delito de lesão corporal culposa - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, VI, do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas no tocante ao delito de homicídio culposo – Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal – Adequada ao caso concreto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.